Tribunal: TJES
Processo: 0006327-60.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Atentado contra serviço de utilidade militar
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006327-60.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REGIANE AMARAL MAGALHAES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006327-60.2018.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: REGIANE AMARAL MAGALHAES

Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUTA IMPUTADA À ACUSADA CONSISTENTE EM ALERTAR MANIFESTANTES SOBRE A RETIRADA DE VIATURAS. ART. 284, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida por Juízo da Vara da Auditoria Militar de Vitória, que absolveu a acusada Regiane Amaral Magalhães da imputação prevista no art. 284, segunda parte, do Código Penal Militar. Segundo a denúncia, a acusada, no contexto de movimento paredista conhecido como "Aquartelamento", teria alertado manifestantes sobre uma tentativa de retirada de viaturas militares pelo portão lateral do 13º Batalhão da Polícia Militar, em São Mateus/ES, frustrando a saída dos veículos destinados ao policiamento ostensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da acusada configura o crime previsto no art. 284, segunda parte, do Código Penal Militar, que prevê a prática de ato que "impeça ou dificulte o funcionamento" de viaturas militares; e (ii) estabelecer se a interpretação do tipo penal pode ser ampliada para abarcar condutas não relacionadas diretamente ao funcionamento físico ou mecânico das viaturas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 284 do Código Penal Militar tutela a incolumidade física e operacional de viaturas e outros meios de transporte militar, exigindo, para sua configuração, a ocorrência de atos que comprometam a operação ou estrutura dos veículos protegidos pela norma.

A conduta da acusada, consistente em alertar manifestantes sobre a saída das viaturas, não resultando em qualquer dano físico ou mecânico aos veículos, que permaneceram em perfeito estado de funcionamento dentro do batalhão, descaracteriza o elemento essencial do tipo penal imputado.

A expressão "impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento", constante do art. 284 do Código Penal Militar, deve ser interpretada de forma restritiva, em respeito ao princípio da taxatividade penal, de modo que sua aplicação se limite a condutas que comprometam o funcionamento motor ou estrutural dos veículos.

A interpretação extensiva ou analógica
in malam partem
, como prevista pelo Ministério Público, encontra disposições no ordenamento jurídico, sendo incompatível com os princípios do Estado Democrático de Direito e com as garantias penais e processuais aplicáveis aos crimes militares.

A decisão do juízo de origem, que conheceu a atipicidade da conduta e absolveu a acusada com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, está ajustado ao ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para configuração do delito previsto no art. 284, segunda parte, do Código Penal Militar, exige-se como elemento essencial a ocorrência de atos que comprometam a operação ou estrutura dos meios de transporte protegidos pela norma.

O princípio da taxatividade penal impede a ampliação interpretativa do tipo penal para abranger condutas não expressamente previstas, como atos que não comprometem diretamente a operação dos veículos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal Militar, art. 284; Código de Processo Penal Militar, art. 439, alínea “e”.

Jurisprudência relevante relevante
: Não há precedentes citados nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006327-60.2018.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: REGIANE AMARAL MAGALHÃES

Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença, proferida pelo Juízo da Vara da Auditoria Militar de Vitória, por meio da qual a apelada
REGIANE AMARAL MAGALHÃES
fora absolvida da imputação prevista no art. 284, segunda parte, do Código Penal Militar.

Extrai-se da denúncia acostada aos autos, os seguintes fatos:

“(...) Segundo noticia a peça inquisitorial, a qual serve de base para a presente denúncia, no dia
16 de Fevereiro de 2017
, no 13º Batalhão de Polícia Militar, localizado em São Mateus/ES, enquanto ocorria o movimento paredista conhecido por “Aquartelamento”, que gerou a grave crise de segurança no Estado do Espírito Santo, a denunciada atentou contra a segurança e o funcionamento de serviço de utilidade pública,
in casu
, o policiamento ostensivo no Município de São Mateus/ES, uma vez que
avisou aos manifestantes da tentativa de retirada de algumas viaturas policiais pelo portão lateral do 13º BPM, fazendo com que os manifestantes ocupassem a frente do portão do 13º BPM e impedissem a saída das viaturas para o serviço de utilidade pública.
(...)

Extrai-se do presente Inquérito Policial Militar, que no dia dos fatos, os policiais militares da P/2 do 13º BPM, quais sejam CAP PM Rubens da Silva Cruz e SD PM Fernando Philipe dos Santos Pereira, em atendimento à ordem proveniente do Comando Geral da PMES, tentaram retirar viaturas policiais do interior do referido batalhão através de um portão lateral, já que os manifestantes se concentravam na frente do portão principal. Ocorre que a
denunciada Regiane, no interior do 13º BPM, ao perceber que os policiais militares da P/2 iriam conseguir retirar algumas viaturas do batalhão para empenhá-las no patrulhamento ostensivo de segurança de utilidade pública, avisou aos manifestantes que as viaturas sairiam pelo portão lateral, fazendo com que estes ocupassem a frente do referido portão, frustrando a tentativa de retirada das viaturas policias e dessa forma, atentando contra o funcionamento de serviço de utilidade pública. (...)"

Diante de tais fatos, foi imputada à apelada a conduta prevista no art. 284, segunda parte, do Código Penal Militar, qual seja:

“(...) Art. 284. Expor a perigo viatura ou outro meio de transporte militar, ou sob guarda, proteção ou requisição militar emanada de ordem legal, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento. (...)”.

O magistrado
a quo
entendeu que a conduta da apelada seria atípica, na medida em que o art. 284, do CPM “

diz respeito à causação de dano ao maquinário, caso de acidente de trânsito ou de deliberada ação sobre o mecanismo. Neste sentido, impedir que as viaturas circulassem pode ser visto até mesmo como meio de diminuir o risco da causação de danos fora do quartel. Não vê, assim, provas bastantes da intenção de impedir ou dificultar o funcionamento das viaturas, o que é diverso de impedir de circular, que é a aparente intenção narrada na denúncia para imputar à acusada a prática da conduta do art. 284, do CPM
”.

Assim, por entender que não houve provas da intenção de impedir o funcionamento mecânico das viaturas, a apelada fora absolvida.

O Ministério Público Estadual, por outro lado, sustenta que a expressão “impedir-lhe funcionamento” previsto na segunda parte do art. 284, do Código Penal Militar, não se restringe exclusivamente ao dano mecânico do veículo, esclarecendo que
“esse impedimento pode ser causado por qualquer ação que torne o veículo incapaz de cumprir sua função, seja por danos mecânicos, falta de manutenção adequada, ou qualquer outra forma de interferência que comprometa o seu funcionamento.”

Após análise dos autos, comungo da conclusão externada pelo Juízo Auditor.

O tipo penal previsto no art. 284 do Código Penal Militar visa, primordialmente, a proteção da incolumidade física e operacional das viaturas e de outros meios de transporte militar, tutelando sua integridade e capacidade de funcionamento.

A conduta imputada à apelada, consistente em alertar aos manifestantes sobre a saída das viaturas por outro portão, não resultou em qualquer dano físico ou mecânico aos veículos, que permaneceram intactos e plenamente em funcionamento no interior do 13º Batalhão. Assim, não se configurou o perigo previsto no dispositivo, que exige, como elemento essencial, a ocorrência de atos que comprometam a operação ou estrutura dos meios de transporte protegidos pela norma.

Diante de tal baliza, é possível compreender que a expressão “impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento” refere-se a dificuldades implementadas no funcionamento motor das viaturas, aproximando-se mais de danos físicos.

Ademais, é fundamental destacar o princípio da taxatividade penal, segundo o qual as normas incriminadoras devem ser interpretadas de maneira estrita, preservando-se a clareza e a previsibilidade do alcance de suas disposições. Sendo vedada a analogia
in malam partem
, qualquer interpretação que amplie o tipo penal para abarcar condutas não previstas expressamente, como a ora comprovada, seria incompatível com o Estado Democrático de Direito. Desta forma, a decisão do Juízo a quo encontra-se devidamente ajustada ao ordenamento jurídico, garantindo a fiel aplicação do princípio em questão.

Assim, considerando que os crimes militares também são regidos pelo princípio da taxatividade, sendo vedado analogia para prejudicar o réu, mantenho a absolvição da ora apelada, na forma do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0006327-60.2018.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
REGIANE AMARAL MAGALHÃES

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES
PÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id 10516942) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Auditoria Militar de Vitória, que absolveu
REGI
A
N
E
AMARAL MAGALHÃES
da imputação prevista no art. 284 do Código Penal Militar.

O E. Relator,
Des.
Helimar Pinto
,
proferiu voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso, fundamentando, em síntese, que
“(...
) A conduta imputada à apelada, consistente em alertar aos manifestantes sobre a saída das viaturas por outro portão, não resultou em qualquer dano físico ou mecânico aos veículos, que permaneceram intactos e plenamente em funcionamento no interior do 13º Batalhão
”.

Contudo,
a
pós analisar detidamente os autos, cheguei a mesma conclusão adotada pelo culto Relator, embora adote fundamentação divergente.

Depreende-se da denúncia que
“(...) no dia 16 de fevereiro de 2017, no 13º Batalhão de Polícia Militar, localizado em São Mateus/ES, enquanto ocorria o movimento paredista conhecido por “Aquartelamento”, que gerou a grave crise de segurança no Estado do Espírito Santo, a denunciada atentou contra a segurança e o funcionamento de serviço de utilidade pública, in casu, o policiamento ostensivo no Município de São Mateus/ES, uma vez que avisou aos manifestantes da tentativa de retirada de algumas viaturas policiais pelo portão lateral do 13º BPM, fazendo com que os manifestantes ocupassem a frente do portão do 13º BPM e impedissem a saída das viaturas para o serviço de utilizada pública”
.

O Ministério Público, nesse sentido, sustenta que a recorrida
“(...) avisou aos manifestantes que as viaturas sairiam pelo portão lateral, fazendo com que estes ocupassem a frente do referido portão, frustrando a tentativa de retirada das viaturas policiais”
, incorrendo, assim, no crime tipificado no ar. 284 do Código Penal Militar.

Rememora-se que o delito de atentado contra a viatura possui a seguinte normativa,
in verbis:

Art. 284.

Expor a perigo
viatura ou outro meio de transporte militar, ou sob guarda, proteção ou requisição militar emanada de ordem legal,
impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento
:

Pena - reclusão, até três anos.

Nota-se que as elementares do mencionado tipo penal descreve a conduta de expor a perigo viatura ou outro meio de transporte militar, ou sob guarda, proteção ou requisição militar emanada de ordem legal, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento.

Constata-se que a incriminadora primária que se extrai do tipo penal, consoante o voto condutor, decorre da efetiva comprovação de perigo da ocorrência de danos à viatura ou ao meio de transporte militar.

Todavia, os verbos “impedir” e “dificultar” conferem ao tipo penal um segundo viés, que não permite a sua interpretação
stricto sensu,

visto que estão voltados às condutas de bloquear, interromper, obstar ou aumentar as dificuldades do funcionamento dos veículos policiais, independentemente da existência de danos, pois o dano em potencial a ser balizado é aquele que poderá ser causado a terceiros.

Nesse cenário, a conclusão ora externada se afasta daquela adotada pelo E. Relator, que concluiu que
“(...) a expressão “impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento” refere-se a dificuldades implementadas no funcionamento motor das viaturas, aproximando-se mais de danos físicos”
.

A título elucidativo, sobre o tema, destaca-se o entendimento doutrinário de Guilherme de Souza Nucci:
1

“(...)
o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa; o passivo é a sociedade; secundariamente, as pessoas prejudicadas. Trata-se, pois, de crime vago.
É certo que pessoas determinadas podem sofrer diretamente o perigo, embora não seja indispensável identificá-las para que o agente possa ser punido.
Expor (arriscar) é conduta que já contém o fator perigo (causação de risco iminente de dano), podendo-se dizer que “expor alguém” é colocar a pessoa em perigo.

O objetivo é a viatura (veículo motorizado) ou qualquer outro meio de transporte militar não previsto nas hipóteses anteriormente descritas.
Há, ainda, as seguintes condutas: impedir (obstar ou interromper) e dificultar (tornar mais custoso).
Trata-se de tipo misto alternativo, vale dizer, a realização de uma ou mais condutas implica no cometimento de um único crime, desde que no mesmo contexto fático.

(..) Aspectos subjetivos:
é o dolo de perigo, ou seja, a vontade de gerar um risco não tolerado a terceiros.
Não se exige elemento subjetivo específico, nem se pune a forma culposa, salvo se houver desastre (§ 2.º).”

Desse modo, a tipicidade da conduta ora em análise depende da comprovação de que a denunciada tenha incorrido no ato de impedir (obstar) o funcionamento das viaturas policiais designadas para o policiamento extensivo, que estavam localizadas no 13º Batalhão da Polícia Militar de São Mateus/ES.

Conduta essa que não depende da necessária comprovação da ocorrência de danos ao veículo policial, mas sim da atuação da recorrida de modo a obstar o seu funcionamento, o que causaria, via de consequência, danos à sociedade.

Dito isso, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que, em sede de inquérito policial, apenas o testemunho do agente policial Rubens da Silva Cruz menciona que a denunciada avisou aos manifestantes da saída das viaturas policiais, o que não basta, por si só, para a procedência da pretensão punitiva, veja-se:

“Declaracão da Testemunha Capitão PM Rubens da Silva Cruz:

Afirmou que por ordem do Comandante do 13° BPM foi tentar retirar as viaturas do pátio do 13° BPM pelo portão lateral que estava desocupado pelas manifestantes. Que antes de retirar qualquer viatura a Soldado PM Regiane avisou às manifestantes acerca do intento. Que ouviu um barulho que poderia ser de bombinha ou disparo de arma de fogo vindo do bairro Cacique. Que o Soldado PM Fernando ao perceber a aproximação das manifestantes foi para o carro e saiu de lá. Que Soldado PM Fernando não fez uso de arma de fogo e nem. sequer conversou com as manifestantes. Que não havia cápsulas no local e acredita que se alguém tivesse encontrado usaria para incitar a manifestação.” (fl. 105)

Em outras palavras, o acervo probatório colacionado aos autos não permite concluir, de forma inequívoca, que a recorrida agiu visando impedir ou dificultar o funcionamento das viaturas que estavam localizadas no interior do batalhão da polícia militar.

Nesta esteira, sabe-se que diante da ausência de provas suficientes para condenação, a absolvição da denunciada é medida que se impõe, observando-se o princípio do
in dubio pro reo,
nos moldes do art. 439, “e”, do Código de Processo Militar, e do art. 386, VII, do diploma processual penal, cita-se:

Art. 439
. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:

(...)

e)
não existir prova suficiente para a condenação
;

(...)

_____________________

Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII –
não existir prova suficiente para a condenação.

(...)

Nesse sentido encontra-se a seguinte jurisprudência:

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. (...) ABSOLVIÇÃO DE ISLÂNDIO NÓBREGA DA SILVA E ÍTALO ALENCAR LOBO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ATENTADO CONTRA VIATURA (ART. 284 DO CPM). AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO, NOS MOLDES DO QUE PRESCREVE O ART. 386, VII, DO CPP. (...) RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. (...) 4.
Por outro lado, não há provas suficientes para a condenação de Islândio Nóbrega da Silva e Ítalo Alencar Lobo pela prática de atentado contra viatura, tipificado no art. 284 do CPM (por maioria) (fls. 134), o que impõe sejam absolvidos, havendo a Procuradoria-Geral de Justiça salientado, argumentos que incorporo ao meu voto, que, em relação ao crime de atentado contra viatura, concluímos que não restou comprovado que os acusados estivessem de posse das motocicletas de propriedade da PMCE na sede do quartel ocupado pelos manifestantes, durante o movimento grevista.
Não descuidamos que, ainda no curso do IPM, foi mencionado que uma das testemunhas ouviu dizer que a viatura utilizada pelo SD PM LOBO ficou abandonada no 18º BPM, e, após o término da paralisação, teve de ser rebocada do local. No entanto, essa informação não se confirmou durante a instrução criminal. Em verdade, nem mesmo chegou a ser provado que os réus possuíam a cautela dos veículos. Constata-se que, tais documentos de concessão de posse ou detenção foram requisitados, tanto no IPM, quanto pelo Juízo, a pedido do Ministério Público Militar; porém, não chegaram a ser colacionados aos autos.
Nenhuma testemunha ouvida em Juízo relatou ter visto os apelantes conduzindo as viaturas no 18º BPM, e assim, expuseram a perigo viatura ou outro meio de transporte militar, ou sob guarda, proteção ou requisição militar emanada de ordem legal, impediram-lhe ou dificultaram-lhe o funcionamento. Por conseguinte, não restou evidenciado o preenchimento das elementares do tipo penal previsto no art. 284, do CPM
, que descreve a conduta de expor a perigo viatura ou outro meio de transporte militar, ou sob guarda, proteção ou requisição militar emanada de ordem legal, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento: Pena - reclusão, até três anos.
Nessa perspectiva, o art. 439 do Código de Processo Penal Militar, em sua alínea e, estatui que o Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça (...) não existir prova suficiente para a condenação. Diante do exposto, impositiva sua absolvição do crime previsto no art. 284 do CPM, em atenção ao princípio do in dubio pro reo (fls. 232/233)
. Assim sendo, inexistindo provas suficientes para a condenação de Islândio Nóbrega da Silva e Ítalo Alencar Lobo pela prática de atentado contra viatura, tipificado no art. 284 do CPM (por maioria) (fls. 134), é de rigor a absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo, nos moldes do que prescreve o art. 386, VII, do CPP. (...) 7. Apelação Criminal defensiva conhecida e parcialmente provida. 8. Apelação Criminal ministerial conhecida, mas improvida.

(TJCE; ACr 0267180-09.2020.8.06.0001; Terceira Camara Criminal; Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira; DJCE 26/06/2023; Pág. 186)
(grifei)

Pelo exposto,

com a devida vênia
,

embora adote fundamentação divergente
, acompanho o E. Relator para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

1
Cf. NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Militar Comentado.
2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014.